Tribunal: TJDFT
Processo: 0806968-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA APÓS RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por pela ré contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade da manutenção de registros de “dívida vencida” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinou a exclusão das anotações e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de histórico de inadimplência no SCR, após a renegociação da dívida, configura ilicitude; e (ii) saber se tal conduta gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR possui natureza informacional e histórica, regido pela Resolução CMN no 5.037/2022, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito.
4. As instituições financeiras têm dever normativo de prestar informações completas e verídicas, inclusive quanto a períodos pretéritos de inadimplência.
5. O pagamento ou renegociação do débito não implica exclusão do histórico, mas apenas a atualização da situação da operação.
6. O relatório do SCR reflete fielmente a evolução contratual, inexistindo prova de manutenção indevida após a regularização.
7. A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a ilicitude.
8. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custa e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861831, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1844885, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 15/04/2024; e TJDFT, Acórdão 1862366, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 13/05/2024.